Tribunal: STF
Processo: HC 229235
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 714.811/BA. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para este fim), e 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa).



    3. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, foi impetrado o mencionado habeas corpus no STJ. O Ministro Presidente, em 23/12/2021, indeferiu o pedido liminar (e-doc. 8, p. 91-92). Em 20/03/2023, o Relator indeferiu pleito de reconsideração (e-doc. 10, p. 14). 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Destaca o excesso de prazo da custódia, uma vez que o paciente está preso preventivamente há quase 1.000 dias, aludindo à necessidade de se observar a proporcionalidade e a razoabilidade da segregação cautelar. Aduz a demora para análise da questão de fundo no STJ, referindo-se a ter sido diligenciado, sem sucesso, o julgamento do mérito da impetração naquela Corte. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medida cautelar alternativa.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse o deferimento do pedido liminar veiculado pela defesa, afirmando que o pleito se confunde com o mérito da impetração, encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. Idêntica visão foi adotada pelo Relator, ao indeferir o pedido de reconsideração. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De outo lado, conforme se extrai dos documentos anexados aos autos e após consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Habeas Corpus nº 714.811/BA foi impetrado em 17/12/2021, tendo o Presidente, em 23/12/2021, proferido decisão indeferindo o pedido liminar. Com a juntada de informações do Juízo de origem, bem assim do parecer do Ministério Público Federal, o processo foi concluso para julgamento em 11/03/2022. Seguiu-se pedido de reconsideração, formulado pela defesa, o qual foi negado pelo Relator em 22/03/2023, encontrando-se o processo pendente de análise final.  



    11. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    12. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”. 



    13. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar, ao Superior Tribunal de Justiça, o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    14. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável pela defesa, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não se evidencia demora excessiva a autorizar a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça, cabendo, apenas, recomendar àquela Corte que diligencie a análise do processo.   



    15. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Não obstante, recomendo ao Relator do Habeas Corpus nº 714.811/BA que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento writ.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator